Tribunal: TJMT
Processo: 1015860-59.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015860-59.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NOVAES BARBOSA - CPF: 043.189.171-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I - CNPJ: 19.599.487/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO DE SOUZA LOBO - CPF: 072.771.197-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos, respectivamente, por Maria de Fátima Novaes Barbosa e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZIPDIN I contra decisão monocrática que dera provimento parcial ao Recurso Inominado da autora, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o FIDC ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A autora pretende a majoração da indenização; a parte promovida, por sua vez, requer o restabelecimento da sentença de improcedência, alegando que houve regular contratação e cessão de crédito, bem como ciência da dívida e tentativa de negociação pela promovente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) avaliar se a negativação é indevida a ponto de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do empréstimo consignado é comprovada por documentação idônea, incluindo selfie, identidade, comprovante de residência, contracheque e proposta eletrônica assinada, evidenciando a ciência e anuência da autora.

4.

A cessão de crédito entre a instituição original (LECCA CRÉDITO) e o FIDC ZIPDIN I encontra respaldo em termo formal juntado aos autos, contendo identificação do contrato e detalhes da operação.

5.

Foram demonstradas propostas de negociação da dívida, algumas aceitas e não cumpridas pela autora, o que comprovam a ciência da obrigação e tentativa de composição extrajudicial.

6.

A comunicação de negativação foi encaminhada conforme dispõe o art. 43, § 2º, do CDC, afastando qualquer nulidade procedimental.

7.

Nos termos do art. 188, I, do CC, e conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, a negativação fundada em dívida existente e inadimplida configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora desprovido. Recurso da parte promovida provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação é legítima quando demonstradas a contratação válida, a cessão de crédito regular e a inadimplência da parte devedora.

2.

A ausência de assinatura física não invalida o contrato eletrônico firmado com garantias de autenticidade e identificação do contratante.

3.

A negativação legítima, sem excesso ou abuso, não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DE FÁTIMA NOVAES BARBOSA
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso Inominado por ela interposto,
reformando a sentença de primeiro grau
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o FIDC ZIPDIN I ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de
indenização por danos morais
, em razão de suposta negativação indevida.

Também figura nos autos
Agravo Interno interposto pela parte promovida
,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I
, requerendo o
reestabelecimento da sentença de improcedência
, sob a alegação de que
foram comprovadas a contratação do empréstimo consignado e a cessão de crédito
, inclusive com indícios de
negociação do débito diretamente com a autora
.

Os recursos foram interpostos tempestivamente e encontram-se devidamente instruídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025